Tribunal: TJMT
Processo: 1012293-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012293-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 04.691.297/0001-30 (APELANTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS - SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTOS DE TAXA DE COMBANTE A INCÊNDIO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade dos créditos executados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UCAYALI HOTÉIS E TURISMO LTDA – EPP,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1012293-15.2019.8.11.0041, que concedeu em parte a segurança para determinar que a autoridade coatora deixe de exigir do impetrante o pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, a partir do exercício de 2020, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que a sentença merece ser reformada, haja vista que “a aludida sentença, com todo respeito, se equivocou ao utilizar como fundamento a modulação dos efeitos da ilegalidade/inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio atribuída à Lei de outro Ente Federativo, isto é, aplicando os efeitos da inconstitucionalidade face apenas a partir do exercício financeiro do ano de 2020”.

Assevera que em nenhum dos julgados referentes à ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso fora determinado qualquer modulação de efeitos no sentido das decisões possuírem eficácia tão somente a partir do ano de 2020.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, julgando totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo integralmente a segurança perseguida, com fulcro no entendimento firmado no âmbito da jurisprudência relativa a Lei do Estado de Mato Grosso, a qual reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex tunc
, em detrimento da jurisprudência referente ao julgado de Lei de outro Ente Federativo, bem como se embasando no princípio da territorialidade.

Apresentadas as contrarrazões, almeja-se o desprovimento recursal, mantendo incólume a sentença proferida. (ID 61970978)

O parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves é pelo provimento recursal. (ID 70353995)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
UCAYALI HOTÉIS E TURISMO LTDA – EPP
impetrou Mandado de Segurança no 1012293-15.2019.8.11.0041

contra ato ilegal do
SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE (SUREC) DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a concessão da segurança para tornar nulo o Termo de Notificação de Lançamento da TACIN no. 125261/337/68/2019 (id. 61970486).

Em 24/08/2020, o Juiz
a quo
concedeu parcialmente a segurança, para determinar apenas que a autoridade impetrada se abstivesse de realizar lançamentos da TACIN a partir do exercício de 2020, por reconhecer como devida a notificação referente ao ano de 2019.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em síntese, o apelante sustenta que a inconstitucionalidade da TACIN já foi reconhecida pelos Tribunais Superiores e, por isso, a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade dos créditos executados.

Razão lhe assiste.

Sobre o assunto, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Contra o acórdão fora interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

A propósito, como já me pronunciei em outros feitos, oportunizo o conhecimento:

“E M E N T A: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANDA DA TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO ‘EX TUNC’ – RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.
Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade dos créditos executados
. Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, conforme precedentes do STJ. (N.U 1012559-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)”.

Assim, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, adoto o entendimento que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Considerando que o crédito executado é referente ao exercício 2019, o reconhecimento da nulidade dos mesmos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, declarar a nulidade da TACIN sob n. 125261/337/68/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021